Tribunal: TJSP
Processo: 1082312-80.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / REGISTROS PÚBLICOS
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE AVERBAÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – Insurgência da autora contra a averbação de protesto contra alienação de bens, nos imóveis das matrículas nos 43.809, 59.960, 59.961, 59.965, 59.967 e 59.975 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Marília. – Afirmação de que essa averbação foi determinada em Juízo, nos autos da medida cautelar

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE AVERBAÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – Insurgência da autora contra a averbação de protesto contra alienação de bens, nos imóveis das matrículas nos 43.809, 59.960, 59.961, 59.965, 59.967 e 59.975 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Marília. – Afirmação de que essa averbação foi determinada em Juízo, nos autos da medida cautelar ajuizada pela corré Puglia Empreendimentos (Processo no 1043103-46.2014.8.26.0100) – Sentença que julgou procedente a ação e condenou a ré a pagar indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Pretensão da ré apelante de que seja afastada sua condenação. INADMISSIBILIDADE: Dano moral configurado. O deferimento do pedido de averbação do protesto nos imóveis de propriedade da ora autora tornou-se público por meio de editais de intimação do público em geral e por publicação no Diário Oficial e em dois jornais de grande circulação no Estado de São Paulo, o que contribuiu para arranhar o prestígio da empresa autora de forma concreta. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.